Tribunal: TJMT
Processo: 1002940-45.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002940-45.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[RAFAEL ALVES DOS SANTOS - CPF: 126.539.177-77 (ADVOGADO), PLANTACOES E MICHELIN LTDA - CNPJ: 30.034.847/0003-10 (EMBARGANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO DE ABREU FARIA - CPF: 088.076.417-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO, CONSISTENTE EM MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – LIMITE DE 100% (CEM POR CENTO) DO VALOR DO TRIBUTO COBRADO – ARTIGO 45, I, DA LEI ESTADUAL Nº 7.098/98 - ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – OBSERVÃNCIA – ERRO MATERIAL – EXISTÊNCIA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE, COM EFEITOS INFRINGENTES.

Constatado o erro material relativo ao montante da multa fiscal objeto do recurso de agravo de instrumento, notadamente por ultrapassar o limite de 100% (cem por cento) do valor do tributo cobrado, possuindo contornos confiscatórios, deve ser deferida, em parte, a tutela provisória de urgência, apenas para que o valor da multa seja retificado, observado o limite disposto no artigo 45, I, “
a
”, da Lei Estadual nº 78.098/98, e o entendimento do Supremo Tribunal Federal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Plantações e Michelin Ltda.,
contra acórdão (Id. 10752979) que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por si contra o
Estado de mato Grosso
, ante a ausência dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela provisória de urgente a autorizar a suspensão da exigibilidade de crédito tributário.

Aduz que “
a Câmara julgadora partiu de premissa equivocada/erro material quanto ao montante da multa imposta pelo agravado, eis que ela não corresponde a 100% do tributo que incidiu sobre a operação, mas sim a 100% do valor da operação, o que alça ao montante de 08 vezes além do ICMS correlato
”.

Assevera que estando claro que a multa cobrada pela Fazenda Pública é confiscatória, “
ao concluir que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário só se faz possível mediante depósito judicial do montante discutido, o v. acórdão embargado acabou por violar o art. 151, V, do CTN
” que preleciona acerca da sua possibilidade por meio de deferimento de tutela antecipada.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o erro material apontado e concedido efeitos infringentes no sentido de dar provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Contrarrazões (Id. 21489474).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 11 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração opostos por Plantações e Michelin Ltda., contra acórdão (Id. 10752979) que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por si contra o Estado de mato Grosso, ante a ausência dos requisitos autorizadores para o deferimento da tutela provisória de urgência, consistente em suspensão da exigibilidade de crédito tributário.

O presente recurso se resume em verificar acerca do alegado erro material apontado pelo embargante, consistente em premissa equivocada quanto ao montante estipulado como multa relativa a descumprimento de obrigação tributária, argumentando que o valor da multa ultrapassa 100% (cem por cento) do valor do tributo cobrado, possuindo caráter confiscatório.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a embargante ajuizou ação anulatória de débito fiscal (Id. 4374118), com pedido de tutela provisória de urgência (art. 300, do CPC), objetivando a anulação do crédito tributário objeto da Notificação de Multa Acessória nº 232097/693/2011, por descumprimento de obrigação tributária, consistente no transporte de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal.

Consta na Notificação de Multa Acessória nº 232097/693/2011:

“
DESCRIÇÃO DO FATO:

Transporte de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal, apurado através de levantamento de informações obtidas a partir dos dados do Registro de Passagem de Notas Fiscais Eletrônicas (NFe) e do banco de dados de Notas Fiscais, constantes nos sistemas informatizados da SEFAZ/MT. Identificou-se o cancelamento da NF-e pelo seu emissor após o registro de sua passagem por unidade Operativa de Fiscalização, caracterizando o efetivo transito da mercadoria, sem documento fiscal hábil para acobertar a operação. O cancelamento da NF-e após efetivo trânsito da mercadoria visa simular a não ocorrência do fato gerador, com intuito de não recolhimento do imposto devido na operação sujeitando o contribuinte ao agravamento da penalidade.

(...)

4. Memorial de Cálculos do crédito tributário

(A) Acessória = VLR Operação * 100% (Art. 45, inciso III, alínea ‘a’ c/c Art. 45-A)
; (B) Acessória Corrigida = Acessória * índice de correção; (C) Acessória Reduzida = Acessória Corrigida *40% (Art. 47, inciso I)

5. RESUMO DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Nota Fiscal: 24

Emissão Nota Fiscal: 28/11/2008

Valor Nota Fiscal: 63.100,80

(B) Acessória Corrigida: 70.742,31

(C) Acessória Reduzida: 28.296,92
”. (Id. 4374157)

De fato, na Nota Fiscal nº 24 (Id. 499812), verifica-se que o valor da base de cálculo do ICMS é o montante de R$ 63.100,80 (sessenta e três mil, cem reais e oitenta centavos), correspondente ao valor da mercadoria transportada, e o valor do tributo calculado a título de ICMS consta R$ 7.572,10 (sete mil, quinhentos e setenta e dois reais e dez centavos).

Logo, procede a alegação do embargante quanto ao erro material constante no voto condutor do acórdão, consistente ao caráter confiscatório da multa acessória imposta em razão de ter sido calculada sobre o valor da Nota Fiscal e não sobre o valor do imposto, ultrapassando o limite de 100% (cem por cento) do valor do tributo cobrado.

No ponto, o artigo 45, da Lei nº 7.098/98 dispõe:

“
Art. 45. O descumprimento das obrigações principal e
acessórias
, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

I - infrações relativas ao recolhimento do imposto:

a)

falta de recolhimento do imposto, apurada por meio de levantamento fiscal - multa equivalente a 100% (cem por cento) do valor do imposto
”;

Dessa forma, de fato, a sanção administrativa imposta pelo Fisco Estadual está em desconformidade com a legislação vigente, bem como com o entendimento nos Tribunais Superiores, que a limita em cem por cento (100%) do valor do crédito tributário, de modo a apresentar contornos confiscatórios.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO – MULTA – VALOR SUPERIOR AO DO TRIBUTO – CONFISCO – ARTIGO 150, INCISO IV, DA CARTA DA REPÚBLICA.
Surge inconstitucional multa cujo valor é superior ao do tributo devido
. Precedentes: Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 551/RJ – Pleno, relator ministro Ilmar Galvão – e Recurso Extraordinário nº 582.461/SP – Pleno, relator ministro Gilmar Mendes, Repercussão Geral. (STF, Primeira Turma, AgR no RE 833106/GO, Relator Ministro Marco Aurélio, Publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de dezembro de 2014). (destaquei)

Por outro lado, ainda que o valor da multa cobrada esteja em desalinho com a legislação estadual, tal situação não enseja a desconstituição do crédito tributário, ou a sua suspensão, porquanto o desacerto não reside na imposição da multa por descumprimento de obrigação tributária, mas tão somente no seu valor.

Isso porque não se constata ilegalidade flagrante na imposição da multa a justificar a suspensão da exigibilidade do crédito da Fazenda Pública, tão somente relativo ao seu valor, uma vez presente a presunção de legitimidade e veracidade do ato impugnado, porquanto “
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
” (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015), assim, possível é o deferimento da tutela provisória de urgência apenas em parte, para que seja determinado ao embargado a retificação do valor cobrado da multa acessória, observando-se o limite de 100% (cem por cento) do tributo, qual seja, R$ R$ 7.572,10 (sete mil, quinhentos e setenta e dois reais e dez centavos).

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, para corrigir o erro material no voto condutor do acórdão, consistente no valor relativo à multa acessória objeto do recurso, concedendo-lhe efeitos infringentes, e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, deferindo parcialmente a tutela provisória de urgência requerida, para suspender a exigibilidade da multa superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo na operação descrita na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021